Tribunal: TJDFT
Processo: 0039505-09.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICAVEL. NATUREZA E VALOR DA “RES FURTIVA”. HABITUALIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria diante da confissão do réu na fase inquisitorial, plenamente corroborada pela prova pericial e testemunhal em juízo.
2. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Não há que falar em aplicação do princípio da bagatela se a natureza dos bens subtraídos (um forno micro-ondas, uma mala de ferramentas e uma furadeira), a contumácia delitiva e o fato de o réu, para subtrair os bens, ter entrado no condomínio e danificado uma parte do gesso, não caracterizam o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e a inexpressiva lesão jurídica.
4. Recurso desprovido.